Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. SÚMULA 21 DO STJ. RÉU PRONUNCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. De acordo com o enunciado 21 da Súmula do STJ, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Ordem denegada.